Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-24.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705412-24.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO AURELIO ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO APELADO: MAXIMIANO SOUZA ARAUJO NETO, ALESSANDRA DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo, interposta por Marco Aurélio Araujo Vasconcelos Padrão em face da r. sentença (ID 21963015) que, nos autos da Ação de Insolvência Civil movida por Maximiano Souza Araujo Neto e Alessandra de Sousa Araujo em desfavor do Apelante, julgou procedentes os pedidos para, com fundamento no artigo 748 do CPC/73, declarar a insolvência civil da parte Ré, com a consequente nomeação de administrador judicial e demais consequências legais. Diante da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões recursais (ID 21963021), o Réu pretende que seja atribuído efeito suspensivo ao apelo, sob o argumento da existência de litispendência com os autos da Ação de Execução no 2009.01.1.060619-6, como também da existência de inúmeros requerimentos propostos no feito executivo, ainda pendentes de análise. Sustenta haver óbice à decretação da insolvência civil pela condição de produtor rural empresário que detém e que a dívida seria inexistente, diante de acordo extrajudicial firmado entre as partes do feito executivo e do cumprimento da obrigação por meio de compensação efetivada pelo levantamento de valores nos autos da ação de execução mencionada. O preparo foi comprovado (IDs 21963022 e 21963023). Em contrarrazões, os Autores pugnam pelo não provimento do recurso (ID 21963030). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 22574236). É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. Todavia, a referida norma prevê exceções no §1o, incisos I a VI, hipóteses em que tal efeito não é automático, devendo, se o caso, ser requerido ao relator. A sentença que declara a insolvência civil é uma das hipóteses de eficácia imediata do comando decisório, conforme já manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “RECURSO ESPECIAL. INSOLVÊNCIA CIVIL. SENTENÇA. EFICÁCIA IMEDIATA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A sentença que declara a insolvência civil do devedor tem eficácia imediata, produzindo efeitos na data de sua prolação, tanto para o devedor como para os credores, independentemente do trânsito em julgado. 2. A declaração de insolvência produz a execução por concurso universal de todos os credores, inclusive aqueles com garantia real, não sendo possível a propositura de ação de execução singular. 3. É nula a arrematação de bens do devedor promovida em ação de execução por credor individual, após a declaração de insolvência civil do devedor, em foro diverso do Juízo universal da insolvência. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1074724/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 18/05/2017 – grifou-se) Por outro lado, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A presente ação de insolvência civil foi proposta diante de diversas e frustradas tentativas de localização e penhora de bens para pagamento da dívida atualizada até 1/3/2018, no importe de R$ 93.402,27 (noventa e três mil quatrocentos e dois reais e vinte e sete centavos), consoante se observa das informações e documentos acostados aos IDs 21962473, 21962976 - Págs. 1/4, 29 e 50/52; 21962977 - Págs. 7/9, 39/43 e 59/61; 21962978 - Págs. 47/48 e 21962980 - Págs. 55/59. O débito é relativo a honorários de sucumbência estabelecidos no Processo Executivo no 2009.01.1.060619-6, em que houve a expedição de certidão de crédito em agosto de 2017 (ID 21962476). No caso, as questões aduzidas pelo Apelante foram analisadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, não se vislumbra a alegada litispendência com o feito executivo mencionado, que foi extinto em 17/7/2017 (ID 21962489), por ausência de bens para pagamento da dívida. A alegação de que existem ali ainda muitos requerimentos pendentes de análise também não se sustenta, pois, em pesquisa ao andamento processual da Execução no 2009.01.1.060619-6, verifiquei que houve decisão proferida em 16/12/2020 que não homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e determinou o retorno dos autos ao arquivo. No que tange à condição de empresário rural do Réu/Apelante, que seria óbice ao rito de insolvência civil, não se demonstrou o desacerto da r. sentença, em que foi consignado que o regime empresarial do produtor rural somente ocorre quando do registro dele na Junta Comercial, a teor do que dispõem os artigos 970 e 971 do CC/02. Com efeito, é esse o entendimento que vigora no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, confira-se: “RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Controverte-se no presente recurso especial acerca da aplicabilidade do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial, estabelecido no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, para fins de deferimento do processamento da recuperação judicial requerido por empresário individual rural que exerce profissionalmente a atividade agrícola organizada há mais de 2 (dois) anos, encontrando-se, porém, inscrito há menos de 2 (dois) anos na Junta Comercial. 2. Com esteio na Teoria da Empresa, em tese, qualquer atividade econômica organizada profissionalmente submete-se às regras e princípios do Direito Empresarial, salvo previsão legal específica, como são os casos dos profissionais intelectuais, das sociedades simples, das cooperativas e do exercente de atividade econômica rural, cada qual com tratamento legal próprio. Insere-se na ressalva legal, portanto, o exercente de atividade econômica rural, o qual possui a faculdade, o direito subjetivo de se submeter, ou não, ao regime jurídico empresarial. 3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário. Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc). 3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. Exercida a faculdade de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário rural, por deliberação própria e voluntária, passa a se submeter ao regime jurídico empresarial. 4. A finalidade do registro para o empresário rural, difere, claramente, daquela emanada da inscrição para o empresário comum. Para o empresário comum, a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, que tem condão de declarar a qualidade jurídica de empresário, apresenta-se obrigatória e se destina a conferir-lhe status de regularidade. De modo diverso, para o empresário rural, a inscrição, que também se reveste de natureza declaratória, constitui mera faculdade e tem por escopo precípuo submeter o empresário, segundo a sua vontade, ao regime jurídico empresarial. 4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico. A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT) assim compreendeu. 4.2 A inscrição, por ser meramente opcional, não se destina a conferir ao empresário rural o status de regularidade, simplesmente porque este já se encontra em situação absolutamente regular, mostrando-se, por isso, descabida qualquer interpretação tendente a penalizá-lo por, eventualmente, não proceder ao registro, possibilidade que a própria lei lhe franqueou. Portanto, a situação jurídica do empresário rural, mesmo antes de optar por se inscrever na Junta comercial, já ostenta status de regularidade. 5. Especificamente quanto à inscrição no Registro Público das Empresas Mercantis, para o empresário comum, o art. 967 do Código Civil determina a obrigatoriedade da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Será irregular, assim, o exercício profissional da atividade econômica, sem a observância de exigência legal afeta à inscrição. Por consequência, para o empresário comum, o prazo mínimo de 2 (dois) anos deve ser contado, necessariamente, da consecução do registro. Diversamente, o empresário rural exerce profissional e regularmente sua atividade econômica independentemente de sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. Mesmo antes de proceder ao registro, atua em absoluta conformidade com a lei, na medida em que a inscrição, ao empresário rural, apresenta-se como faculdade - de se submeter ao regime jurídico empresarial. 6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020 – Grifou-se) Em análise sumária, neste momento processual, não vislumbro ter o Réu/Apelante feito menção a qualquer documento que comprove a devida inscrição dele na Junta Comercial, não se prestando para tanto o Cadastro Fiscal nem o registro na Receita Federal. Em relação à inexistência da dívida diante de ajuste extrajudicial firmado com o Credor originário da execução, Sr. Eduardo Cenci, em que teria sido estabelecido, no item 5, que cada parte responderia pelas despesas e custeios de seus próprios advogados (ID 21962958), constato não haver a participação dos advogados na elaboração do referido documento, o que impede que o pacto surta efeitos em relação a eles. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NÃO CONTEMPLADOS. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PATRONO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por ocasião da celebração de acordo, não cabe às partes dispor sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, pois estes constituem direito autônomo do patrono e integram o seu patrimônio, conforme prevê o § 14 do art. 85 do CPC, não podendo ser transacionado por terceiros, sem a sua participação e aquiescência. 2. De acordo com o art. 24, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. 3. Nada tendo sido dito a respeito da verba honorária no acordo entabulado entre as partes e ausente a participação do patrono na avença, a decisão agravada que determinou o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente deve ser mantida. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1247635, 07032555520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não entendo ter a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais sido cumprida pelo levantamento de valor penhorado em conta bancária do Réu/Apelante. O Recorrente não comprova que os Autores seriam os beneficiários do alvará de levantamento de valores, objeto da penhora de conta bancária do Réu (IDs 21962976 - Pág. 65 e 21962977 - Pág. 32). O fato de constar o nome do procurador do então Exequente no referido documento não o torna destinatário da verba, mormente porque há procuração nos autos que outorgava poderes aos Postulantes para receber e dar quitação (ID 21962976 - Pág. 5), o que indica que a quantia reverteu-se como pagamento ao credor principal da execução. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Acrescento que o Réu/Apelante não demonstrou que a realização das diversas medidas impostas pela r. sentença tenha lhe causado, efetivamente, prejuízo concreto de qualquer ordem, o que afasta o reconhecimento do periculum in mora. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator